Tribunal: TJDFT
Processo: 0064624-11.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de cobrança referente à diferença de correção monetária de valor depositado em caderneta de poupança referente ao Plano Verão (janeiro de 1989).
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido para condenar o Banco-réu ao pagamento da diferença apurada pela não incidência do índice de correção monetária no percentual de 42,72% em janeiro/1989 à conta poupança do autor, corrigidas monetariamente e com juros remuneratórios de 0,5% a.m. até o efetivo pagamento ou levantamento integral dos valores depositados, a contar da data em que deveriam ter sido creditados, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a legitimidade passiva do Banco-réu e (ii) a prescrição da pretensão de cobrança.
III – Razões de decidir
4. Conforme o Tema no 298/STJ, a instituição financeira depositária é legítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por objetivo a cobrança de valores referentes à correção monetária da poupança à época do Plano Verão. Preliminar rejeitada.
5. A pretensão de cobrança de diferenças decorrentes dos critérios de remuneração da caderneta de poupança prescreve em 20 anos, Tema no 300/STJ. Prejudicial rejeitada.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.028.
Jurisprudência relevante citada: Temas nos 298 e 300/STJ.